Tribunal: STF
Processo: RE 1594898
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. ADOÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR ÀQUELA SOBRE OPERAÇÕES EM GERAL. EXCEÇÃO PREVISTA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA DESDE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. DEMANDA PROPOSTA DEPOIS DE 5.2.2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO CÍVEL. ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E/OU TELECOMUNICAÇÕES AO PERCENTUAL GENÉRICO DE 18%. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALÍQUOTA DE ICMS DE 28% ACRESCIDA DE 4% DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE AUTORA. TEMA Nº 745, STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PELO STF. PRODUÇÃO SOMENTE A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 05/02/2021. NÃO OBSTANTE, NO CASO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A MATÉRIA JÁ SE ENCONTRA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2005.017.00027, 2008.017.00021 E 0046584-48.2008.8.19.0000, EM JULGADOS UNANIMES, EM QUE RESTOU RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV, ITEM 2 E INCISO VIII, ITEM 7, DO ART.14, DO DECRETO ESTADUAL Nº27.427/00, BEM COMO DO ART. 14, VI, B E VIII, G, DA LEI ESTADUAL Nº 2657/96, EIS QUE DESRESPEITADO O PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 103 DO RITJRJ. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO. TAXA SELIC. TEMA 905 STJ. SUMULA 523 DO STJ. LEI ESTADUAL 6.127/11. CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA QUE DEVEM SER RESSARCIDAS. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 15).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. II do art. 150 e o § 2º do art. 155 da Constituição da República.

Argumenta não haver contrariedade “aos princípios constitucionais da essencialidade e seletividade”, sendo legítima “a cobrança do ICMS incidente sobre as operações de fornecimento de energia elétrica, substituindo-se a alíquota legal pelo percentual de 18% (aqui chamado de ‘alíquota genérica’ do imposto), acrescida do adicional relativo ao fundo de combate à pobreza” (fl. 5, e-doc. 26).

Assinala estar o acórdão recorrido “em desarmonia ao recente entendimento consolidado sob o prisma da repercussão geral pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, pois passa ao largo dos aspectos concernentes à modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade das alíquotas diferenciadas para operações relativas aos serviços de telecomunicações e de fornecimento/consumo de energia elétrica” (fl. 5, e-doc. 26). 

Objetiva “a correta aplicação da modulação dos efeitos do Tema nº 745, do STF, em homenagem aos princípios norteadores do Processo Civil, sobretudo, da economicidade processual” (fl. 16, e-doc. 26). 

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “com o reconhecimento da violação aos art. 2º, 5º caput c/c art. 150, II, art. 102, III, e § 3º, e o art. 155, § 2º, todos da CRFB/88, e, subsequentemente, reforma do acórdão que violou a modulação de efeitos firmada no Tema n. 745 deste E. STF, com consequente a improcedência de todos os pedidos formulados na petição inicial” (fl. 16, e-doc. 26). 

3. No juízo de retratação do Tema 745 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“RETORNO DOS AUTOS DA TERCEIRA-VICE. ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E/OU TELECOMUNICAÇÕES AO PERCENTUAL GENÉRICO DE 18%. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALÍQUOTA DE ICMS DE 28% ACRESCIDA DE 4% DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TEMA Nº 745, STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PELO STF. NÃO OBSTANTE, NO CASO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A MATÉRIA JÁ SE ENCONTRA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2005.017.00027, 2008.017.00021 E 0046584-48.2008.8.19.0000, EM JULGADOS UNANIMES, EM QUE RESTOU RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV, ITEM 2 E INCISO VIII, ITEM 7, DO ART.14, DO DECRETO ESTADUAL Nº27.427/00, BEM COMO DO ART. 14, VI, B E VIII, G, DA LEI ESTADUAL Nº 2657/96, EIS QUE DESRESPEITADO O PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 103 DO RITJRJ. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO. TAXA SELIC. TEMA 905 STJ. SUMULA 523 DO STJ. LEI ESTADUAL 6.127/11. CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA QUE DEVEM SER RESSARCIDAS. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME QUE RESULTA NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO” (fl. 1, e-doc. 35).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 

5. Na espécie vertente, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dirimiu a controvérsia referente à possibilidade de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, com alíquota superior a 18%, incidente sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica, nestes termos:
“A energia elétrica é bem essencial e indispensável à vida atrelada as necessidades básicas da sociedade, restando clara a violação ao princípio constitucional da seletividade, que guarda relação com a essencialidade do bem em que incide o ICMS. 
A questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 714139/RG pela sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese – TEMA 745 (...)
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha adotado tese conforme sustenta o Impetrante na inicial, como se observa a ementa acima, restou fixada a modulação dos efeitos daquela decisão para que produza efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início julgamento de mérito, em 05/02/21. 
Não obstante, no caso do Estado do Rio de Janeiro, a matéria já se encontra pacificada neste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nº 2005.017.00027, 2008.017.00021 e 0046584-48.2008.8.19.0000, em julgados unânimes, de observância obrigatória, na forma do art. 103 do RITJRJ, nos quais restou reconhecida a inconstitucionalidade do inciso IV, item 2 e inciso VIII, item 7, do art.14, do Decreto Estadual nº 27.427/00, bem como do art. 14, VI, b e VIII, g, da Lei Estadual nº 2657/96, eis que desrespeitado o princípio da seletividade e da essencialidade (...)
Em razão da inconstitucionalidade do dispositivo legal que fixou a alíquota no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), não subsiste dúvida sobre a impossibilidade de sua cobrança, de forma que deverá ser aplicada nas operações de energia elétrica a alíquota genérica de 18% (dezoito por cento) estabelecida no art. 14, I, do Decreto Estadual nº 27.427/00” (fls. 3-6, e-doc. 15).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139, Tema 745 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. Tem-se na ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)” (DJe 15.3.2022).

Pela conclusão desse julgamento de mérito do Tema 745 da repercussão geral, até o término do exercício financeiro de 2023 as operações com energia elétrica e a prestação dos serviços de telecomunicação poderiam ser tributadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS com alíquota superior à estipulada para as operações em geral, nos termos das leis dos Estados e do Distrito Federal. 

Entretanto, foram ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão somente as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5.2.2021). 

Ao reconhecer que, no controle abstrato de constitucionalidade, foi reconhecida “a inconstitucionalidade do inciso IV, item 2 e inciso VIII, item 7, do art. 14, do Decreto Estadual nº 27.427/00, bem como do art. 14, VI, b e VIII, g, da Lei Estadual nº 2657/96”, por ter sido “desrespeitado o princípio da seletividade e da essencialidade” (fls. 3-4, e-doc. 35), tem-se, no caso, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro descumpriu a determinação deste Supremo Tribunal, posta no Tema 745 da repercussão geral, pelo qual se deferiu a modulação dos efeitos da decisão a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5.2.2021). Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COBRANÇA DE ADICIONAL SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. LEI ESTADUAL N. 4.056/2002: VALIDADE JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, COM INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MEDIDA ADOTADA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE. APURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.516.921-ED-segundos, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Imposto sobre Circulação de mercadorias e Serviços - ICMS. Energia Elétrica. Origem declarou inconstitucionalidade de alíquota majorada. Tema 745/STF. Modulação de efeitos. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos do Tema 745/STF deve prevalecer sobre decisão anterior do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que já havia declarado a inconstitucionalidade da alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica antes da tese fixada pela Corte Suprema.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Origem não observou o decidido no Tema 745 da Repercussão geral, que fixou a tese segundo a qual ‘[a]dotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’ tendo em vista que a presente ação, ajuizada em 19.5.2021, foi proposta após a data de julgamento do referido tema.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo Regimental Não Provido” (RE n. 1.563.569-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2026).

Consta destes autos eletrônicos que a ação de repetição do indébito tributário foi ajuizada em 31.8.2021, após o início do julgamento do paradigma de repercussão geral (5.2.2021), pelo que a pretensão da contribuinte está excluída da ressalva feita na modulação de efeitos do Tema 745.

Ao afastar a aplicabilidade da tese ao presente processo, o Tribunal de origem, com fundamento em decisão de órgão fracionário, privilegiou indevidamente contribuinte não abarcado pela modulação temporal, em ofensa ao princípio da isonomia previsto no inc. II do art. 150 da Constituição da República, tendo sido conferido tratamento jurídico distinto a contribuintes na mesma situação.

6. A edição da Lei Complementar n. 194/2022, pela qual reconhecidos como essenciais os bens e serviços relacionados aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, limitando a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre esses bens e serviços à alíquota praticada para operações em geral nos Estados e no Distrito Federal, não afeta o posicionamento deste Supremo Tribunal sobre a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do paradigma da repercussão geral, Tema 745. Confira-se, por exemplo, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.110, Relatora a Ministra Rosa Weber:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 14, III, alínea d, e V, alínea a, e § 9º, XI e XII, da Lei 11.580/1996, do Estado do Paraná, com redação dada pelas Leis 16.016/2008, e 20.554/2021. Preliminares: sobrestamento e ausência de impugnação de todo complexo normativo. Rejeição. Tributário. ICMS. Seletividade. Operações de energia elétrica e de comunicações. Instituição de alíquota superior à geral. Essencialidade. Violação do art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal. Aplicação, ao caso, da tese firmada ao exame do RE 714.139-RG/SC. Procedência do pedido. Modulação de efeitos. 1. Não obsta a cognição da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, supostamente padecente do mesmo vício, que se teria por repristinada. Cabe à Corte, ao delimitar a eficácia da sua decisão, se o caso, excluir dos efeitos da decisão declaratória eventual efeito repristinatório quando constatada incompatibilidade com a ordem constitucional.
2. Ao exame do RE 714.139/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, uma vez adotada a seletividade em relação ao ICMS, revela-se inconstitucional lei que estipula alíquota sobre as operações de energia e de comunicações em patamar superior ao das operações em geral (RE 714.139-RG/SC, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.12.2021, DJe 15.3.2022). 3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente. 4. Modulação dos efeitos da decisão, para determinar que este decisum somente produzirá efeitos, ressalvadas as ações ajuizadas até 05.02.2021, a partir do exercício financeiro de 2024” (Plenário, DJe 29.9.2023).

Procede, portanto, a alegação da Fazenda Pública estadual, no sentido de que “deve ser reformado o acórdão ora recorrido, fazendo-se prevalecer o decidido por este E. STF no Tema n. 745 da Repercussão Geral, incluindo sua modulação de efeitos, de modo que sejam mantidas as alíquotas praticadas até o final do exercício de 2023, sendo, por conseguinte, julgados improcedentes os pleitos iniciais ajuizados após 05/02/2021” (fl. 15, e-doc. 26)

7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a validade da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS com alíquota superior à estipulada para as operações em geral, nos termos da lei do Estado do Rio de Janeiro, até o exercício financeiro de 2024, invertidos os ônus de sucumbência.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora